Tribunal: TJBA
Processo: 8001120-95.2022.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001120-95.2022.8.05.0020 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA Advogado(s): ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA, DANIELA SANTOS MOREIRA APELADO: SANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s):JANE MEIRA GOMES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS POR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de cobrança e créditos trabalhistas, em que se pleiteia o pagamento de FGTS, referente ao período de 02.01.2017 a 31.12.2020, por ocupante de cargo comissionado junto à Administração Pública Municipal. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito da parte autora ao recebimento do valor correspondente a 8% da remuneração percebida no período, a título de FGTS, e afastando os demais pleitos trabalhistas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ocupante de cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, tem direito ao recebimento do FGTS, nos moldes da CLT; (ii) se o vínculo jurídico-administrativo com o Município pode ensejar pagamento de verbas típicas do regime celetista. III. Razões de decidir 3. Constatado que a parte autora exerceu cargo comissionado de Assessora II, cuja nomeação e exoneração decorreram de atos administrativos regulares, fica afastada qualquer alegação de nulidade contratual ou vínculo celetista. 4. O vínculo jurídico-administrativo com a Administração Pública, estabelecido por meio de cargo em comissão, não se rege pelas normas da CLT, sendo inaplicável, mesmo de forma supletiva, o regime do FGTS. 5. O FGTS possui natureza compensatória, compatível com o vínculo de emprego celetista, mas inaplicável às relações jurídicas transitórias e precárias, como as de cargos comissionados. 6. Jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e Estaduais confirma o entendimento de que ocupantes de cargos em comissão não fazem jus ao FGTS, por ausência de vínculo empregatício regido pela CLT. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O vínculo decorrente de nomeação para cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, possui natureza jurídico-administrativa e não gera direito ao FGTS. 2. Inexiste nulidade contratual quando a ocupação do cargo comissionado observa os requisitos constitucionais e legais, não sendo aplicável o regime celetista a essa relação. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CLT, art. 477, § 8º; CPC, arts. 85, § 3º, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PB, APL nº 0830275-47.2022.8.15.2001, Rel. Des. Marcos William de Oliveira, 3ª Câm. Cível, j. 10.10.2022; TJ-AM, AC nº 0001433-23.2017.8.04.4701, Rel. Des. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, 2ª Câm. Cível, j. 10.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000104-07.2023.8.05.0268, tendo como Apelante Município de Barra do Choça/BA e Apelada Sandreia dos Santos Oliveira Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator